Tribunal: TJES
Processo: 5008408-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
OMISSÃO
E AMBIGUIDADE
.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, sendo descabida a sua utilização tão somente como forma de exteriorizar o descontentamento do embargante com o resultado do julgamento. Julgado que rejeitou as teses de excesso de prazo na formação da culpa.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008408-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Tratam-se de
embargos declaratórios
opostos por
WANDERSON RODRIGUES MENEGUELI,
contra o acórdão desta Colenda Câmara, que denegou a ordem impetrada em seu favor, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão seria omisso e ambíguo ao rejeitar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Requer, então, o acolhimento dos embargos, prequestionando matéria de ordem federal e constitucional.

Da leitura do acórdão embargado é possível constatar que a Turma Julgadora apresentou motivação suficiente, clara e coerente para justificar as conclusões adotadas.

Especificamente sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, o voto condutor cuidou de consignar que é pacífico o entendimento de que os prazos processuais não são taxativos, devendo a sua análise ser feita de forma global e dentro dos limites da razoabilidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o seu retardamento.

Logo, com a devida vênia ao embargante, o excesso de prazo não pode ser analisado na conclusão de cada ato isoladamente, conforme se pretende, mas sim em exame de todo o trâmite ocorrido até então.

Conforme descrito no acórdão embargado, o atraso do feito para o encerramento da instrução, seria em razão da complexidade, por se tratar de uma ação penal com 04 (quatro) réus e 02 (dois) crimes, inclusive homicídio qualificado. Por fim, foram formulados diversos pedidos de revogação da prisão cautelar pelas defesas, tendo a necessidade de realizar diligência, justificando a dilação do prazo processual.

Desse modo, impossível concluir por mora indevida do Poder Judiciário, de modo que não há falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Em resumo, como se vê, inexiste omissão ou ambiguidade no acórdão, não passando os presentes embargos de mera insurgência contra o que restou decidido pela Turma Julgadora, em que se busca o reexame da questão e um desfecho que acolha sua pretensão.

Esta não é a via própria para a obtenção de novo pronunciamento sobre o tema, sendo incabíveis os embargos a pretexto de sanar os aludidos vícios, ausentes no julgado.

Com tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.